Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-95.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001825-95.2017.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA E MELHORIAS EM ESCOLA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR E DO LIMITE MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou a iniciar, no prazo de 120 dias,

reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Nazaré, a fim de que venha a ter ambiente adequado, seguro, limpo e sadio, em condições de aprendizado e trabalho, sendo para tanto obrigados a normalizar o fornecimento de merenda escolar, bem como, dos materiais de limpeza e higiene; providenciar a climatização das salas de aula, de modo a corrigir a ventilação; construir uma quadra de esportes com cobertura adequada; fornecer materiais esportivos adequados e suficientes; atualizar os livros da biblioteca; renovar as carteiras escolares e mobiliário adequado,

além da lotação de servidores em cargos essenciais. A sentença fixou multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2-A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, bem como, estabelecer se o valor e o limite máximo fixados na sentença atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

4-A multa cominatória tem caráter inibitório, devendo ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação sem causar enriquecimento sem causa.

5-O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a alteração do valor da multa quando se mostrar excessivo ou insuficiente.

6-O valor diário de R$ 10.000,00, limitado a R$ 100.000,00, fixado na sentença, revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da eficácia coercitiva da medida.

7-O prazo de 120 dias para início das obras é razoável, diante da urgência em garantir ambiente escolar adequado e da gravidade da situação constatada, não havendo motivo para dilação.

IV. Dispositivo

8-Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor das astreintes.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 196946/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013; TJPA, AI nº 2017.01848227-44, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.05.2017; TJPA, AI nº 2017.04795775-17, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 06.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001825-95.2017.8.14.0008
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Barcarena
-PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ESTADO DO PARÁ, ratificando a tutela de urgência outrora concedida, e, em consequência, condeno o réu a (obrigação de fazer):

1) providencie a imediata reforma e recuperação de todos os blocos da Escola Estadual de Ensino Fundamental NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, caso não tenha sido realizado;

2) inicie a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, a fim de que venha a ter ambiente adequado, seguro, limpo e sadio, em condições de aprendizado e trabalho, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, caso ainda não providenciado, sendo para tanto obrigados:

2.1) a normalizar o fornecimento de merenda escolar, bem como dos materiais de limpeza e higiene;

2.2) providenciar a climatização das salas de aula, de modo a corrigir a ventilação;

2.3) construir uma quadra de esportes com cobertura adequada;

2.4) fornecer materiais esportivos adequados e suficientes;

2.5) atualizar os livros da biblioteca;

2.6) renovar as carteiras escolares e mobiliário adequado;

3) Após a conclusão da obra, deverá o Estado e a Secretaria de Educação lotar mais servidores nos seguintes cargos: 02 (dois) porteiros, pois a escola, até o momento da inspeção não contava com nenhum; 01 (uma) servente; 01 (um) Agente Administrativo; 03 (três) Coordenadores Pedagógicos, pois a escola não dispõe desse profissional; 01 (uma) merendeira; 02 (dois) vigilantes.

A efetivação se dará sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e, assim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

(...)”

Em suas razões recursais, o Ente Estadual aduz, em síntese, a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público e defende a necessidade de minoração do valor das astreintes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de dilação dos prazos para o cumprimento da ordem judicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, para revogar a multa diária por descumprimento ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor diário e máximo a patamares razoáveis; bem como, para dilatar o exíguo prazo para o cumprimento da tutela de urgência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Pretende o Estado do Pará a reforma da sentença que o condenou,
para que no prazo de 120 dias,

inicie a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Nazaré, a fim de que venha a ter ambiente adequado, seguro, limpo e sadio, em condições de aprendizado e trabalho, sendo para tanto obrigados a normalizar o fornecimento de merenda escolar, bem como dos materiais de limpeza e higiene; providenciar a climatização das salas de aula, de modo a corrigir a ventilação; construir uma quadra de esportes com cobertura adequada; fornecer materiais esportivos adequados e suficientes; atualizar os livros da biblioteca; renovar as carteiras escolares e mobiliário adequado.

Determinou-se, ainda, que após a conclusão da obra, deverá o Estado e a Secretaria de Educação lotar mais servidores nos seguintes cargos, quais sejam, 02 (dois) porteiros, pois a escola, até o momento da inspeção não contava com nenhum; 01 (uma) servente; 01 (um) Agente Administrativo; 03 (três) Coordenadores Pedagógicos, pois a escola não dispõe desse profissional; 01 (uma) merendeira; 02 (dois) vigilantes, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, bem como, estabelecer se o valor e o limite máximo fixados na sentença atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes
. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016 - grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública
. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Deste modo, dada a probabilidade de fixação de astreintes contra o Ente Estadual, necessário analisar se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a este título.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que arbitrada para fins de proteção das garantias constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

No que se refere
ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso, constata-se que o valor fixado à título de astreintes, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.01848227-44, 174.476, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10)
(grifei)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifei).

Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, o recurso merece prosperar no que tange a redução do valor limite das astreintes. Neste ponto, necessário esclarecer, que o acolhimento da pretensão não traz prejuízo, na medida em que a multa permanece para o Ente Público e que sua delimitação temporal pode ser estabelecida, inclusive, de ofício, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso.

Em relação ao pedido prazo fixado, verifica-se que 120 dias para que seja iniciada a reforma escolar não se mostra exíguo, bem como, deve-se atentar que a ausência de ambiente adequado enseja violação ao direito à educação e à saúde, sobretudo diante da constatação de precariedade das instalações e, de que a merenda escolar teria sido fornecida pela última vez no ano de 2016, sendo que os alunos só não ficam sem alimentação porque os próprios servidores da escola fazem eventos para arrecadar verbas e buscam doações para garantir o mínimo de merenda ao corpo discente.

Desta forma, mostra-se a urgência no cumprimento da decisão agravada, de modo que o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo.

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
reduzir o valor da multa diária ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor de sua delimitação para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025